Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-49.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-49.2019.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO ABSOLUTÓRIO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REFORMA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, objetivando a anulação da sentença proferida nos autos, sob o argumento que a decisão proferida pelos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o ora apelado, encontra-se completamente dissociada do acervo probatório produzido em juízo, a ponto de justificar a cassação do veredito e a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que no julgamento pelo Tribunal do Júri, vigora a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, e XXXVIII, da CF/1988, limitando-se a revisão em grau recursal à verificação da existência de suporte probatório para a decisão dos jurados, inexistindo obrigação de fundamentação da íntima convicção destes. Assim, a anulação do julgamento somente é possível se for demonstrada manifesta dissociação entre o veredicto e as provas constantes nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP.

4. Na hipótese, compreendo que os depoimentos das vítimas, em consonância com a prova documental disponível nos autos, formam um acervo probatório robusto a arrimar a versão acusatória.

5. A ausência de
animus necandi
e a negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do ora apelado em plenário, não encontra respaldo fático mínimo no acervo probatório, uma vez enfatizado pelas vítimas que, caso não revidassem a injusta agressão, certamente o intento homicida da ação delitiva teria se consumado.

6. Nesse contexto, a única providência passível de ser adotada por este Tribunal de Apelação, constatado que a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que ora apelado seja submetido a novo julgamento, formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Os veredictos populares, por expressa determinação do art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988, são soberanos, de modo que a sua desconstituição somente encontrará cabimento quando aviltante à prova relativa ao fato delituoso. 2. Pelo cotejo dos elementos probatórios, constata-se que a decisão que acolheu a tese defensiva suscitada pelo apelado encontra-se manifestamente divorciada da prova dos autos, impondo-se a realização de novo julgamento na origem, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CPP, 593, III, ‘d’, e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 313.251/RJ (2014/0345586-7), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, P. 27/03/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.281/MG (2021/0368648-1), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 07/05/2024, P. 13/05/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.452.912/SC (2023/0287823-4), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 17/12/2024, P. 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.831.087/PB (2024/0488236-3), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 11/03/2025, P. 18/03/2025; TJ/PA, AC nº 0000032-61.2016.8.14.0201, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando
reformar
a decisão proferida pelo
Juízo de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
,
absolveu
o ora apelado
Emerson dos Santos Rodrigues
da prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos II e VIII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e do
crime de porte ilegal de arma de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 15075072, que no dia
05 de janeiro de 2019
, por volta das 19h30min, no Bairro Airton Sena I, no município de
Altamira/PA
, o acusado
Emerson dos Santos Rodrigues
, ora apelado, teria
tentado matar
as vítimas
Heriksen Bragança Cabral
e
Carlos Lemos França
,
Policiais Militares em serviço
, por
motivo fútil
, somente
não se consumando
o
intento criminoso
por
circunstâncias alheias a sua vontade
.

Noticiou, ainda, que na mesma ocasião, o ora apelado
portava armas de fogo

calibre .32
e
.38
, conforme consta do
Auto de Apresentação e Apreensão
juntado aos autos,
sem autorização
e
em desacordo com determinação legal
ou
regulamentar
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o ora apelado, juntamente com
outro indivíduo não identificado
, trafegava pelo Bairro Airton Sena I, em uma motocicleta Honda Bros preta,
portando armas
, evadindo-se de uma
possível
ocorrência prévia de
tiroteio
.

Relatou que esse caso foi repassado via
NIOP
, sendo informado as
características
dos envolvidos no mencionado
tiroteio
.

Assim, os
Policiais Militares
mencionados acima saíram em apoio, oportunidade em que avistaram a motocicleta em que estavam o ora apelado e o seu comparsa,
cujas características coincidiam
com aquelas anteriormente fornecidas, motivo pelo qual passaram a
persegui-los
, solicitando a sua
parada
.

Neste momento, o ora apelado
teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à guarnição
, na
tentativa
de
evitar
a
abordagem
e, nesta hora, a motocicleta em que estavam
caiu
em uma área de pasto.

Neste cenário, o ora apelado e seu comparsa
levantaram-se do chão
e
efetuaram outros disparos
em
direção às vítim
as, que, para
resguardar suas vidas
,
revidaram
.

Em razão de terem sido atingidos, o ora apelado e o seu comparsa foram levados para o hospital
pela própria guarnição militar
, todavia,
o comparsa não resistiu
e
faleceu
, e o ora apelado
permaneceu internado
na unidade de saúde.

Conforme relatado pelas vítimas, o delito de homicídio somente
não se consumou
porque as vítimas
não foram atingidas pelos tiros disparados
e
revidaram
, tendo sido o ora apelado atingido, impedindo-o, assim, de
continuar atirando
contra a equipe policial.

Destacou que foram
apreendidas
com o ora apelado as
02 (duas) armas
citadas acima.

Consoante apurado, o
motivo do crime
teria sido a
tentativa de evadir-se da ação policial
, já que o ora apelado
fugia
de uma
situação anterior
e, ao ser
perseguido
,
atirou contra
os
policiais
que estavam realizando o seu
dever funcional
.

Diante da
prova de materialidade
e dos
indícios de autoria do crime
, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
, por
02 (duas) vezes
, e do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

A
denúncia
foi
recebida
em
24 de janeiro de 2019
, ID 15075073, pág. 12.

A
sentença de pronúncia
foi
prolatada
em
28/10/2021
, ID 15075109.

O
Acórdão confirmatório
da
decisão de pronúncia
foi
publicado
em
08 de novembro de 2023
, ID 16367009.

Após a
Sessão Plenária
, acolhendo o veredito popular, o Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri
absolveu
o ora apelado das condutas delitivas imputadas na peça acusatória, ID 27566777.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27566783, o representante do
órgão acusatório
postulou pela
anulação
da
sentença absolutória
, nos termos do
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal,
com a
submissão
do ora apelado a
novo julgamento
perante o Tribunal do Júri,
“dado que o veredito proferido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos”
(textuais).

Em sede de
Contrarrazões
, ID 27566789, a defesa se manifestou pelo
improvimento
do
apelo ministerial
, mantendo-se
inalterada
a
decisão
dos jurados em favor do ora apelado.

Solicitou sua intimação para
Sustentação Oral
.

Nesta
Superior Instância
, ID 27566790, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso,
“a fim de submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri”
(textuais).

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
objetiva a
anulação da sentença
proferida nos autos, para que seja o ora apelado submetido a
novo julgamento
pelo
Júri Popular
, por considerar o
veredito absolutório manifestamente contrário à prova dos autos
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

De acordo com o
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988
, o
veredito popular
proferido no âmbito do
Tribunal do Júri
é
soberano
, e somente pode ser afastado em
casos excepcionais
, quando a decisão for
totalmente dissonante
do
suporte probatório
produzido em juízo.

Esta previsão está disposta no
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, que autoriza, na hipótese de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, a submissão do réu a
novo julgamento
pelo
Tribunal Popular
.

Sobre o tema, vigora no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento segundo o qual,
in verbis
:
“As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são
irrecorríveis
ou
imutáveis
, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
cassar
a decisão proferida,
uma única vez
, determinando a realização de
novo julgamento
(...).”
(HC nº 313.251/RJ (2014/0345586-7), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, S3 – Terceira Seção, DJe de 27/03/2018).

Na hipótese em análise, verifico que a
materialidade do crime
foi
reconhecida
pelo
Conselho de Sentença
durante a
Sessão Plenária
, e está demonstrada nos autos através do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, da
Perícia Balística
realizada nas
armas de fogo apreendidas
, da
Perícia de Chassi e Agregados
efetuada na
motocicleta
utilizada na prática delitiva, e através da
prova oral
produzida em juízo.

Em relação à
autoria
, cumpre destacar o depoimento das vítimas
Heriksen Bragança Cabral
e
Carlos Lemos França
, Policiais Militares, que durante a
Sessão Plenária
reforçaram a versão dos fatos mantida durante toda a instrução processual, asseverando que haviam recebido, via NIOP, a informação sobre um
tiroteio
envolvendo outras pessoas, sendo repassada as
características
de alguns dos
suspeitos
.

Reafirmaram que, ao fazerem o
deslocamento
, visualizaram o
ora apelado
e seu comparsa vindo na motocicleta próximo à uma rotatória, momento em que fizeram o acompanhamento, dando os sinais luminosos para eles pararem,
o que não foi atendido
, e eles
continuaram em fuga
, razão pela qual saíram em
perseguição
.

Asseveram que, posteriormente, os suspeitos
efetuaram disparos de arma de fogo
, contudo, vieram a cair em uma curva, oportunidade em que os agentes de segurança pública também desceram da moto e
começaram
a
troca de tiros
. Quando os suspeitos
cessaram
os disparos, a guarnição se deslocou até eles e verificou que
ambos
haviam sido
atingidos
, motivo pelo qual
solicitaram apoio
e os conduziram até o hospital municipal para atendimento médico.

Em consonância com o relato acusatório, a testemunha
Neilson da Silva Franco
, Policial Militar, durante a
Sessão Plenária
, esclareceu,
in verbis
:
“Que alguém ligou dizendo que tinha tido tiroteio no bairro Ayrton Sena; Que, a gente seguiu deslocamento para esse bairro; Que, em um dado momento, o capitão viu os indivíduos com as mesmas características e eu não vi; Que quando eu olhei no retrovisor da moto, eu vi só um;
Que os outros dois estavam pedindo apoio pois estavam sendo alvejados
; Que retornamos, e ligamos para o SAMU;
Que eram dois indivíduos que disparam em direção à guarnição e foram revidados
.”

Grifei

Com efeito, verificando a
clareza
e
veracidade
dos
depoimentos testemunhais
apresentados, os quais foram
ratificados em plenário
, em
consonância
com a
prova documental
produzida ao
longo da instrução processual
, compreendo que
a decisão dos jurados
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos
.

É cediço que a
absolvição
através da
votação
de
quesito genérico
, como ocorreu na hipótese,
não pode ser

desconsiderada
, justamente porque ninguém jamais saberá se os jurados julgaram com base nas provas ou se a decisão foi fundada em causas supralegais, razões humanitárias, clemência ou uma infinidade de possibilidades que podem permear a mente do julgador popular.

Todavia, compreendo que a
ausência
de
animus necandi
e a
negativa de autoria
sustentada pela defesa técnica do ora apelado em plenário, não encontra respaldo fático mínimo no acervo probatório, uma vez enfatizado pelas vítimas que,
caso não revidassem a injusta agressão
, certamente o
intento homicida
da
ação delitiva
teria se
consumado
.

Nesse contexto, a única providência passível de ser adotada por este
Tribunal de Apelação
, constatado que a decisão dos jurados se mostra
manifestamente contrária
à prova produzida nos autos, é a
anulação
do
primeiro julgamento
, determinando que ora apelado seja
submetido
a
novo julgamento
, formando-se, para tanto, um
novo Conselho de Sentença
.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. NOVO JÚRI. CLEMÊNCIA DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I – No caso dos autos,
o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial
,
ao fundamento de que as provas colacionadas aos autos, a saber, depoimentos de testemunhais
,
lesões causadas à vítima e confissão
,
são robustas a apontar o envolvimento da ré no crime narrado na inicial
,
determinando novo julgamento
. II –
Não viola a soberania do Júri a anulação de sentença que absolve o réu com base no art. 593, inc. III, d, do CPP
,
quando manifestamente contrária à prova dos autos
,
mesmo em caso de absolvição por clemência
. III – Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.013.281/MG (2021/0368648-1), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 07/05/2024, DJe de
13/05/2024
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TORTURA QUALIFICADA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
Em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva que pode fundamentar a absolvição do acusado, o acolhimento, pelos jurados, do terceiro quesito (absolutório genérico – art. 483, III, do CPP) não deve subsistir quando houver votação positiva dos dois primeiros (referentes à materialidade e à autoria). Nessa hipótese, os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito
. 5.
No caso, a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença. Conforme se depreende da ata da sessão de julgamento, a defesa do agravante sustentou, tão somente, as teses de negativa de autoria e desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado – ou seja, não acolheram a tese de negativa de autoria – e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito. Assim, é correta a anulação do julgamento
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp nº 2.452.912/SC (2023/0287823-4), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, publicação: DJEN de
23/12/2024
).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 3.
O Tribunal de origem fundamentou que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas, reconhecendo a autoria e a materialidade delitiva
. 4. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a soberania dos veredictos
. (...). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.831.087/PB (2024/0488236-3), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJEN de
18/03/2025
).
Grifei

Não é outro o
entendimento
firmado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Recursos defensivos. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Existência de lastro probatório a amparar a condenação. Recurso ministerial. Absolvição. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação do julgamento. Novo júri. Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

(...).
5.
Quanto ao recurso ministerial, os depoimentos de testemunhas e de corréu indicam de forma convergente a participação ativa de Jonathan e Leonilson no homicídio, sendo a absolvição incompatível com o conjunto probatório, o que autoriza a cassação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP
. IV. Dispositivo e tese. 6. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial conhecido e provido para cassar a absolvição de Jonathan Fabrício Cardoso Corrêa e Leonilson Souza Nunes e determinar novo julgamento.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000032-61.2016.8.14.0201, Relator (a): Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em
28/08/2025
).
Grifei

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela acusação e
dou-lhe provimento
,
para que seja o ora apelado
EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES
, submetido a
novo julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, nos termos do
artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal
, tudo em conformidade com o parecer ministerial lançado nos autos.

É como
voto
.

Belém, 16/10/2025